Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-39.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001935-39.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL BEZERRA DE FREITAS - CPF: 062.097.641-18 (APELANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), IVALDO BEZERRA DE FREITAS - CPF: 048.859.091-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO MATHEUS DE ARRUDA SILVA - CPF: 048.343.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMO BEZERRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 049.928.641-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SCHMIEDER (VÍTIMA), IVALDO BEZERRA DE FREITAS - CPF: 048.859.091-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMO BEZERRA DE FREITAS (APELANTE), DANIEL BEZERRA DE FREITAS - CPF: 062.097.641-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. OCORRÊNCIA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO. ACOLHIMENTO.
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SER SIMPLES USUÁRIO.
3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPERTINENCIA. HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO. À ATIVIDADE CRIMINOSA.
PRELIMINAR DE OFICIO
ACOLHIDA, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECEPTAÇÃO
.
NO MÉRITO
, APELO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Na forma do art. 110, § 1o do CP, após a prolação da sentença, o prazo prescricional regula-se pela pena
in concreto,
assim, além de se tratar de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, o que reduz pela metade o lapso prescricional, se se decorrido integralmente o prazo previsto em lei, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, é impositivo o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva do estado.

2.

Inadmissível a absolvição/desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da variedade e quantidade das drogas – 3 porções de pasta base de cocaína (68 gramas) e 2 porções de maconha (2 gramas) – que embora não sejam exorbitantes, são incompatíveis com o consumo para uso exclusivo, sem falar das condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita), dos depoimentos policiais e a apreensão, junto com o entorpecente, de petrecho comumente utilizado por traficante (balança de precisão).

3.

A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Dalmo Bezerra de Freitas
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa -MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) à pena de
5 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
e pagamento de
531 dias-multa
;
e também pela autoria de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP), à pena de
1 ano e 10 dias-multa
, em
concurso material
(art. 69,
caput
do CP), fixando a pena total de
6 anos 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, além do pagamento de
531 dias-multa
em regime inicial
semiaberto
.
(Id. 181717563)

Com relação ao crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), a defesa almeja a
absolvição ou desclassificação
da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tais teses, pugnou, ao menos, a
aplicação da causa especial diminutiva
da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Já com relação ao crime de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP), requer a
absolvição
em face do apelante não ter ciência da origem ilícita do bem apreendido, ou, que seja reconhecida a
atipicidade do fato
pelo princípio da insignificância.
Subsidiariamente
, requer que seja reconhecido o suposto,
perdão judicial
previsto no §5o do art. 180 do CP, ou ainda, “
assim não for o entendimento desta corte, que seja aplicado, com base no in dubio para o réu, a
redução da pena
, conforme previsão do § 3o, do artigo 180 do Código Penal. ”
(Id. 181717590)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 181717593)

A ilustrada d.
PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 184645678):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 - Provas suficientes da traficância – Enunciado no 30/TJMT. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06) – Impossibilidade – Dedicação às atividades criminosas comprovadas. Pedido de absolvição do crime de receptação e/ou desclassificação para receptação culposa – Apreensão do objeto na posse do apelante – Boa-fé afastada - Encargo da prova. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO

Egrégia Câmara,

A prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar os autos,
constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, em sua modalidade retroativa, razão pela qual, deve ser
declarada de ofício.

Em simples dedilha da peça processual, verifiquei que o Apelante,
dentre os crimes
por ele praticado, está o de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP), sendo a denúncia recebida em data de
31.3.2017
(Id. 181717558 –Pg. 153 a Id. 181717560), ocorrendo, assim, o primeiro marco interruptivo da contagem prescricional (art. 117, I, do CP).

Após a instrução processual, o juízo processante condenou o Apelante como incurso na sanção do art. 180,
caput
CP, à pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, cuja publicação ocorreu em data de
16.9.2021
(Id. 181717563)
, tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão (Id. 181717571), sem, contudo, apresentar qualquer tipo de irresignação. Neste caso o prazo prescricional a ser aplicado será aquele previsto no art. 109, V, do CP (4 anos), e, em razão da menoridade relativa o paciente, no presente caso é reduzida à metade (art. 115 CP), ou sejam em 2 anos.

Diante desse cenário que se emoldurou, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, vez que
percorrido o lapso de 4 anos e 6 meses
entre o
recebimento da denúncia
(
31.3.2017
) e a
publicação da sentença condenatória recorrível
(
16.9.2021
), não tendo havido, neste interregno,
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP)
, razão pela qual entendo necessário a
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, V, art. 110, § 1o, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP), bem como
prejudicadas
as

apreciações das teses relacionadas a essa infração penal.

Assim,
ex officio,
reconheço a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente ao
crime de Receptação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 15.2.2017, a equipe da polícia militar, recebeu denúncia de que dois rapazes, em uma motocicleta de cor preta, estariam realizando o tráfico de entorpecentes no bairro Vila Nova da cidade de Água Boa-MT, assim, à vista da informação, eles foram realizar patrulhamento no local indicado, e lá encontraram os rapazes em uma motocicleta, com as mesmas características indicadas pela denúncia, a qual era conduzida por
Dalmo Bezerra de Freitas
e
Márcio Matheus de Arruda Silva.

Realizada a revista pessoal nos suspeitos foi localizado com
Márcio Matheus
, o valor de R$115,00, e devido a contradições passadas por
Márcio Matheus
e
Dalmo
a guarnição se deslocou até a residência deles.

No local, estavam presentes
Carla Eduarda Rodrigues dos Santos, Daniel Bezerra de Freitas e Ivaldo Bezerra de Freitas
, sendo que foi localizado com
Ivaldo
o valor de R$205,00, sem que este soubesse esclarecer a origem do dinheiro.

Durante a busca, foram localizadas 3 porções de pasta base de cocaína, as quais pesavam cerca de 68 gramas e 2 porções de maconha pesando aproximadamente 2 gramas. Ainda foram apreendidos no interior da residência o valor de R$1.601,00, um prato com espátula, uma balança de precisão, além de um botijão de gás, pertencente à
Marcos Schmieder,
vítima de um Furto.

Por esses fatos, eles foram denunciados pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e Receptação (art. 180,
caput do CP)

Ao longo da persecução penal o feito foi desmembrado com relação à
Carla Eduarda Rodrigues e Márcio Matheus de Arruda Silva,
por eles não terem sido encontrados para à citação.

Nos autos remanescentes,
que deram origem a este apelo
, o Ministério Público, em sede memoriais, pleiteou pela absolvição de
Daniel Bezerra de Freitas e Ivaldo Bezerra de Freitas,
em razão da insuficiência probatória.

O pleito foi acolhido e somente
Dalmo Bezerra de Freitas
foi condenado à pena de 5 anos 2 meses e 15 dias de reclusão pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecente e 1 ano e 10 dias-multa pela autoria do crime de Receptação.

Feitas essas considerações passo à análise do recurso, com relação ao crime de Tráfico de Entorpecente.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a absolvição ou desclassificação da conduta para Porte/posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tais teses, pugnou, ao menos, a aplicação da causa especial diminutiva da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

A
materialidade
está comprovada pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 181717559-Pg.9);
Boletim de Ocorrência (Id. 181717559-Pg.22); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181717559-Pg.63/66); Laudo de Constatação (Id. 181717559-Pg.71/75)
, que revelam a apreensão de
3 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com aproximadamente 68 gramas, 2 porções de maconha, 1 espátula, 1 prato de cozinha, e quantia de R$ 1.916
(dividas entre 6 notas de 100 reais; 7 notas de 50 reais; 29

notas de 20 reais; 31 notas de 10 reais; 11 notas de 5 reais; 12 notas de 2 reais);

Com relação a autoria, não existe espaço,
in casu
, para absolvição porque a
apreensão dos entorpecentes de natureza ilícita na casa do apelante é incontroversa, isso porque os policiais militares
Ivan Silva Marques e Vander Luiz Bispo Stefanoski
, terem relatado que localizaram 2 porções de substância análoga à maconha e 3 porções de pasta base de cocaína, as quais totalizaram cerca de 68g. Ainda, mencionam que fora apreendido na residência o valor de 1.601,00, 1 prato com espátula (utilizados para misturar entorpecentes), além de 1 balança de precisão.

Aliás, o próprio apelante, assumiu a propriedade da droga (apenas), dizendo ser usuário e que, portanto, eram elas destinadas ao seu uso exclusivo.

Todavia,
não me convenço
de que as drogas localizadas na residência do apelante, se destinavam ao seu uso exclusivo,
diante dos seguintes indícios analisados em conjunto:

A uma,
porque, de início as informações, repassadas para equipe policial foi a de que dois indivíduos estavam realizando o tráfico de entorpecente em uma motocicleta, de cor preta, bem como indicou qual era o bairro em que eles estavam praticando à venda.

A duas
, porque embora a quantidade de
68 gramas de cocaína,
seja considerada pequena em relação a muitos outros tráficos,
ao meu ver se revela compatível com a traficância
eis que, se fracionada, pode produzir mais de 60 porções,
se levarmos em consideração que
para cada “trouxinha” é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Sobre isso, conveniente lançar mão da lição do e. Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Destaco também, outros precedentes:

(...) Soma-se, a quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, aproximadamente 207 gramas de maconha - quantidade suficiente para a confecção de mais de 200 cigarros de maconha, pois, consoante é de conhecimento comum, além de dados técnicos noticiados no julgamento do habeas corpus n. 70029473949 do nosso Tribunal de Justiça, são necessários, para a elaboração de um cigarro de maconha, na média, 0,5 gramas a 1,0 grama; dessarte, estreme de dúvida que droga era do Réu, com a finalidade de entrega para consumo a terceiros (...). (TJ-RS. Apelação no 7004973912. 2a Câmara Criminal. Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 29/04/2014). Publicação DJe: 13/06/2014
).

A três,
porque além os policiais, encontraram utensílios, comumente utilizado por traficantes, tais como: um prato com espátula (utilizado para misturar entorpecentes);
uma balança de precisão, que normalmente são utilizados por traficantes, para fazer
o uso às escondidas com tempo e discrição suficientes para pesar e embalar a droga, sabedor que é, de que na comercialização não dispõe de tempo para a preparação da droga para a comercialização, que se dá normalmente em via pública. Aliás, faço tal afirmação, inclusive, nas condições em que se foi encontrada as drogas (embaladas e fracionadas).

A quatro,
diante do dinheiro em espécie, no valor de
R$ R$ 1.601,00,
não tendo o apelante sequer comprovado a quem pertencia, ou a origem do dinheiro. Não fugindo aos olhos de que em sede policial, o apelante ter afirmado estar desempregado, sem renda fixa, recebendo apenar R$200,00 de ajuda mensal de seu pai. (Id. 181717559-Pg. 125)

Assim, analisadas em conjunto,
a quantidade de cocaína, a localização de maconha, o apetrecho encontrado na casa, os harmônicos depoimentos dos policiais
,
a quantia de valores em espécie, vejo
que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Portanto, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois
,
inviável a absolvição/desclassificação.

Por outro turno, verifico que
há
a possibilidade, nos autos, de aplicação da
benesse
do Tráfico Privilegiado, vez que no caso em tela, o apelante, à época não possuía maus antecedentes, bem como de que a dita evidencia as atividades está baseada na quantidade e forma de acondicionamento, das drogas, sem, mais quaisquer indícios de que eles se dediquem a atividades criminosas ou integrem organizações criminosas.

Por fim, ao meu ver,
o apelante também não merece o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
porque, como sabido, a benesse é destinada apenas ao chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa.

In casu
, as circunstâncias que levaram à apreensão do apelante (denúncias de que indicavam a traficância na região), aliado a falta de comprovação de emprego lícito do apelante e também à variedade das drogas apreendidas e a forma de acondicionamento (maconha e cocaína dividas em porções e também em alguns invólucros); os petrechos usualmente utilizados na traficância (1 prato com espátula) utilizados para misturar o entorpecente, e também, à quantia em espécie em notas trocadas (R$ 1.601,00),
evidenciam que o apelante não era um traficante ocasional e
, ao contrário,
tinha habitualidade nas vendas de drogas
e, portanto,
se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência; inviável, pois, a aplicação da benesse pleiteada.

Nesse contexto, destaco do STJ:

“
A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.165/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Com tais razões,
acolhendo a preliminar
de ofício
, nos termos dos
art. 107, IV, primeira figura; art. 109, V, art. 110, § 1o, todos do CP,
julgo extinta a punibilidade
do apelante
Dalmo Bezerra de Freitas
,
diante da
prescrição retroativa
em relação ao
crime de
Receptação
.
No mérito
, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023